Tribunal: TJDFT
Processo: 0734952-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada por personal trainer, pessoa física, que alega hipossuficiência econômica. O agravante sustenta que sua renda mensal líquida é variável, mas inferior a cinco salários-mínimos, e que o indeferimento do benefício comprometerá o custeio de suas despesas básicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à agravante, à luz dos critérios objetivos e subjetivos de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à gratuidade de justiça, previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do CPC, deve ser analisado com base tanto em critérios objetivos quanto subjetivos, considerando as condições econômicas específicas do requerente, tais como renda, patrimônio e eventual superendividamento.
No caso concreto, os extratos bancários apresentados demonstram que a renda mensal líquida do agravante é variável, mas inferior ao limite de cinco salários-mínimos, parâmetro utilizado por este Tribunal com base na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Não há nos autos elementos que desqualifiquem a alegação de hipossuficiência do agravante. Portanto, atendendo aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido.
O perigo da demora está presente, uma vez que o não pagamento das custas processuais poderia resultar no cancelamento da distribuição da ação, conforme o art. 290 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Concessão da gratuidade de justiça confirmada.
Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sendo cabível tanto a análise de critérios objetivos quanto subjetivos, especialmente a renda mensal inferior a cinco salários-mínimos.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, e 290.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Rel. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, j. 23/8/2023; Acórdão 1902532, 07002270620248079000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 1/8/2024.